Tribunal: TJMT
Processo: 1013905-15.2024.8.11.0040
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013905-15.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSELY APARECIDA BENTO - CPF: 887.887.251-20 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (1º VOGAL): Ante o exposto, peço vênia ao Relator, DOU PROVIMENTO ao recurso inominado e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na exordial. É como voto (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (2º VOGAL): Acompanho o voto do Relator.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
DIREITO ADMINISTRATIVO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
MUNICÍPIO DE SORRISO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE
A CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA COINCIDE COM O AFASTAMENTO DO SERVIDOR TITULAR DA VAGA.
CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO.

FGTS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Julgamento

antecipado
da
lide
.
O
juiz

pode

julgar

antecipadamente
o
pedido
,
caso

não

seja

necessária
a
fase

instrutória
.

Não há nulidade quando o processo é julgado antecipadamente e os fatos que se pretende esclarecer por meio de prova testemunhal não podem influenciar o resultado do julgamento, uma vez que a matéria controvertida é exclusivamente de direito
(N.U 1045887-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/10/2024,
publicado
no DJE 18/10/2024).

Nulidade

rejeitada
.

2.
Contrato público de trabalho temporário.
O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
(STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612)
.

3.
Contratos temporários celebrados pelo
Município de Sorriso.
Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013.
É permitido o contrato temporário para

substituição de servidor efetivo, afastado do exercício das funções do cargo em razão de licença prevista no estatuto funcional, com duração superior a 30 (trinta) dias, ou de
férias

(
art. 2º, inciso VI
)
.

A contratação temporária, para substituir servidor efetivo afastado, deve
coincidi
r
com
o prazo de
afastamento do servidor efetivo titular da vaga
, nos termos do inc. III do art. 3º da Lei Complementar Municipal nº 187/2013
.Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo.
No caso concreto, não há prova
do afastamento do titular da vaga
.

4.
Prévio processo seletivo simplificado.
O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo
(STF RE 635648, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 14-06-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-206 DIVULG 11-09-2017 PUBLIC 12-09-2017,
TJMT
N.U 1032409-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, publicado no DJE 09/08/2023 e
TST - RR: 2001400552005509 2001400-55.2005.5.09.0651, Relator: Maria Cristina
Irigoyen
Peduzzi, Data de Julgamento: 15/10/2008, 8ª Turma, Data de Publicação: DJ 17/10/2008).

5.
FGTS.
O
trabalhador

público
, que
teve
o
seu

contrato

declarado

nulo
,
tem

direito

ao
FGTS (STF, Tema 916).

Este
deve
ser
calculado
com base
n
a

sua

remuneração

bruta
,
excluídas

apenas
as
verbas

dispostas
no art. 28, § 9º da Lei nº 8.212/91. A

multa
de 40%
sobre
o
saldo

atualizado
do FGTS
não
é
aplicável

aos

contratos

temporários
,
mesmo

quando

declarados

nulos
(N.U 0001407-73.2018.8.11.0084, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
23/10/2023,
publicado
no DJE 27/10/2023 e N.U 0001828-86.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
04/04/2023,
publicado
no DJE 13/04/2023).

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236).
Honorários

advocatícios

fixados

em

10%
sobre
o valor da
condenação
, pela
parte

recorrente
(
vencida
)
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

8.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1013905-15.2024.8.11.0040

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE SORRISO

Recorrido
:
ROSELY APARECIDA BENTO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ROSELY APARECIDA BENTO

ajuizou

reclamação

em

face do

MUNICÍPIO DE SORRISO
.
Noticiou
que: a)
foi

contratada
pela
parte

reclamada
,
através
de
contrato

temporário
, para
exercer
a
função
de
professora
; b) o
contrato

foi

renovado

sucessivas

vezes
; c) para a
validade
do
contrato
de
trabalho

temporário
, é
requisito

essencial
a
necessidade

temporária
e a
excepcionalidade
do interesse
público

na

contratação
; d)
seu

contrato

foi

desvirtuado
,
tornando
-se
nulo
; e)
faz
jus
ao

recebimento
do FGTS.
Requereu
a
condenação
da
parte

reclamada

ao

pagamento
da verba
devida
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"
Vistos e
examinados

os
autos, DISPENSA DO RELATÓRIO
Dispensado
o
relatório

minucioso
,
nos

termos
do art. 38, da Lei 9.099/95 e
enunciado

nº
162 do FONAJE.
Os

Juizados

Especiais

foram

criados
para
cuidar
das
causas
de
menor

complexidade
,
por

isso
é
norteado

por

princípios

informadores
,
insertos
no art. 2º da Lei 9.099/95, quais
sejam
:
oralidade
,
simplicidade
,
informalidade
,
economia
processual e
celeridade
. Tais
princípios

visam

garantir

ao

cidadão

amplo

acesso

ao
Poder
Judiciário
e
maior

efetividade

aos

processos

judiciais
,
alcançando

a

inafastabilidade
da
jurisdição
e
duração

razoável
do
processo
, com
fundamento

na

Constituição
Federal de 1988. BREVE RESUMO
Trata
-se de
ação
de
cobrança

proposta
pela
parte

Reclamante

em

desfavor
da
parte

Reclamada
,
almejando
a
declaração
de
nulidade
dos
contratos

temporários

celebrados
com a
administração

pública
para
exercer
a
função
de PROFESSOR(A), com
reconhecimento
da
nulidade
do
vínculo
no
período

desde
2017 para que
seja

determinado
o
pagamento
de FGTS
sobre

sua

remuneração mensal correspondente a todo o período de exercício
.
Citada
, a
parte

Reclamada

apresentou

contestação

informando
que
o

Requerente

não

tem

direito

ao

recebimento
do
solicitado

nos
autos
por
se
tratar
de
trabalho

temporário
. É o
suficiente
a
relatar
. Passo a
emitir

fundamentada

decisão

estatal
. DO JULGAMENTO ANTECIPADO Nesses
casos
, o
julgamento
do
processo
no
estado

em
que se
encontra
é
dever
de
ofício
do
Juízo
, e
não

mera

liberalidade

conferida

por
lei, pois a
duração

razoável
do
processo
é
imperativo

advindo
da
Constituição
Federal de 1988,
em

seu
art. 5º, LXXVIII. No
mais
,
considerando
a
matéria

posta

aos
autos e as
provas

já

produzidas
,
não

vislumbro a necessidade de designação de audiência de instrução
,
notadamente

porque
as
provas

pretendidas

são

passíveis
de
produção
pela via material,
impondo
-se o
julgamento

antecipado
,
nos

termos
do art. 355, inc. I, do CPC. E a
teor
do
disposto
no art. 139,
inciso
II, do CPC, as
diligências

inúteis

ou

meramente

protelatórias

devem
ser
indeferidas

pelo

julgador
, para que
o

processo

seja

realizado

não

apenas
de forma
justa
, mas
também

célere
e
econômica
. Por outro
lado
, "o
julgamento

antecipado
da
lide
,
por

si

só
,
não

caracteriza

cerceamento
de
defesa
,
já
que
cabe

ao

magistrado

apreciar

livremente
as
provas
dos autos,
indeferindo

aquelas
que
considere

inúteis

ou

meramente

protelatórias
" (
STJ.-
3ª
Turma
, Resp. 251.038/SP, j. 18.02.2003, Rel. Min. Castro Filho). DO MÉRITO
Presentes

os

pressupostos

processuais
e
os

requisitos
de
admissibilidade
da
demanda
,
passo

a

análise
do
mérito
. A
teor
do que
dispõe
o art. 6º da Lei 9.099/95, o Juiz
adotará

em

cada

caso
a
decisão
que
reputar

mais

juta
e
equânime

atendendo

os
fins
sociais
da Lei e as
exigências
do
bem

comum
. Com
efeito
, o
pedido
da
parte

Reclamante
é PROCEDENTE. Explico. O
deslinde
da
controvérsia

depende

em

verificar
a
legalidade
/
nulidade
dos
contratos
de
prestação
de
serviço

temporário

realizado
entre a
parte

Reclamante
e
Reclamada
,
referente

ao

ano
de 2017, e, se
tal

fato
é
capaz
de
ensejar
o
pagamento
de FGTS. Pois
bem
. A
parte

Reclamante

alega
que
prestou

serviço

temporário
à
Reclamada

nos

anos

desde
2017, de forma
ininterrupta
. Em
análise

detida

aos
autos
tem
-se que a
parte

Reclamante

desincumbiu
de
seu

ônus

probatório
,
vez
que
trouxe

informações
de que
trabalhou

desde
2017,
conforme
o
acostado

nos
Ids. 171606528, 17160629, 171606530, 171606531, 171606532 e 171606533. Ora, fundamental para o
alcance
da
justiça
o
cumprimento
da
distribuição

clássica
do
ônus
da
prova
, de modo que é
obrigação
da
parte

Reclamante

comprovar

a

existência
dos
fatos
e
direito

alegados
(art. 373, I
, do
CPC). Quanto a
natureza

jurídica
do
vínculo
entre as partes,
imperioso

esclarecer
que é
temporário

por

excepcional
interesse
público
,
submetido

ao
regime especial. A
contratação

temporária
é
regida
pela Lei 2.466/2019, que
em

seus

arts
. 1º e 2º
preveem
o
seguinte
: Art. 1º Para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
os

órgãos
da
Administração
Pública Municipal
Direta
e
Indireta

poderão

contratar

pessoal

por
tempo
determinado
,
nas

condições

previstas

nesta
Lei.
Parágrafo

único
. A
contratação
a que se
refere

este

artigo

somente

será

possível

quando

verificar

a

impossibilidade
de
suprir
a
necessidade

temporária
com o
pessoal
do
próprio

quadro
de
servidores

efetivos
do
Município
.Art. 2º
Considera
-se
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
, para fins
desta
Lei,
aquela
que
comprometa
a
prestação

contínua
e
eficiente
dos
serviços

próprios
da
administração
e que
não

possa
ser
satisfeita
com a
utilização
dos
recursos

humanos
que
dispõe
a
Administração
Pública Municipal,
ou
que
não

justifique
a
criação

ou

provimento
de cargos.§ 1º
Caracterizam
-se
como
de
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
as
seguintes

hipóteses
:I -
assistência
a
situações
de
emergência

ou
de
calamidade

pública
;II -
combate
a
surtos

endêmicos
,
pragas
,
doenças
e
surtos
que
ameacem
a
sanidade
animal e vegetal;III -
nos

dois

primeiros

anos
de
implantação
do
programa

decorrente
de
convênio

ou

acordos

bilaterais
com outros
órgãos

públicos
;IV -
carência
de
pessoal

em

decorrência
de
afastamento
,
licença

ou

nomeação

em
cargo
comissionado
de
servidores

ocupantes
de cargos
efetivos
,
quando
o
serviço

público

não

puder
ser
desempenhado
a
contento
com o
quadro

remanescente
;V -
carência
de
pessoal
para o
desempenho
de
atividades

sazonais

ou

emergenciais
que
não

justifiquem
a
criação

ou

provimento
de cargos;VI -
atuação

nas

áreas
da
educação
,
assistência
social,
saúde
e
infraestrutura
,
quando

esgotada
a
lista

classificatória
do concurso
público

até
a
realização
do novo
certame
.VII -
especificamente

quanto

aos
cargos do
magistério

público
: a)
em

substituição
do titular
indicado
para o
desempenho
de cargo
em

comissão
,
função
de
confiança
,
direção
de
escola
, auxiliar de
direção
e
secretário
de
escola
; b)
em

vaga

transitória
,
após

formação
de
turma
com
caráter
experimental,
não

permanente
.Art. 4º
As

contratações
de que
trata

esta
Lei
serão

realizadas

pelo

prazo

máximo
de 12 (doze) meses.
Parágrafo

único
. Nos
casos
de extrema
relevância
e
urgência
,
justificadas

através
de
exposição
de
motivos

aprovada

pelo

Chefe
do Poder
Executivo
e
publicada
no
Diário

Oficial
,
os

contratos

poderão
ser
prorrogados

uma

única

vez
,
pelo

mesmo

prazo
.É
certo
que as
normas
da CLT
são

inaplicáveis
à
relação

jurídica
de
vínculo

administrativo
.De
mais
a
mais
, é
consabido
que
os

contratos

temporários

possuem

regramento

próprio

por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço

público
,
haja
vista que o art. 37,
inciso
II, da
Constituição
Federal,
prevê

expressamente
a
necessidade
de
prévia

aprovação

em
concurso para o
provimento
dos cargos
públicos
,
excepcionando

referida

regra

ao

tratar
de cargos de
provimento

em

comissão
e a
contratação

temporária
,
em

caso
de
excepcional
interesse
público
,
senão

vejamos
:Art. 37. A
administração

pública

direta e indireta de qualquer dos Poderes da União
, dos
Estados
, do Distrito Federal e dos
Municípios

obedecerá

aos

princípios
de
legalidade
,
impessoalidade
,
moralidade
,
publicidade
e
eficiência
e,
também
,
ao

seguinte
:[...]II - a
investidura

em
cargo
ou

emprego

público

depende
de
aprovação

prévia

em
concurso
público
de
provas

ou
de
provas
e
títulos
, de
acordo
com a
natureza
e a
complexidade
do cargo
ou

emprego
,
na
forma
prevista

em
lei,
ressalvadas
as
nomeações
para cargo
em

comissão

declarado

em
lei de livre
nomeação
e
exoneração
;[...] (
grifei
).O § 2º do
artigo

supramencionado

estabelece
que “a
não

observância
do
disposto

nos

incisos
II e III
implicará
a
nulidade
do
ato
e a
punição
da
autoridade

responsável
,
nos

termos
da lei.”O art. 37, IX, CF
estabelece
que “IX – a lei
estabelecerá

os

casos
de
contratação

por
tempo
determinado
para
atender
a
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
.” Tal
contratação

integrará
o regime
jurídico

administrativo
especial, tendo
em
vista
sua

caracterização

precária
e
diversa
da
contratação

por

meio
de concurso
público

ou

estatutário
.
Ademais
,
em

recente

julgado
com
repercussão

geral
, o Supremo Tribunal Federal
entendeu
que
os

servidores

temporários

não

possuem

direito

ao
FGTS, salvo se
previsto
no
contrato

ou

na
lei:
Servidores

temporários

não

fazem
jus a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo: (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
. (RE 1066677 – Min. Relator: MARCO
AURÉLIO).
(
grifei
).Esse
entendimento

reforça

a

ideia
de que
o

servidor

temporário

não

faz
jus
aos

mesmos

direitos
dos
servidores

públicos

efetivos

ou

celetistas
.De
uma

outra

perspectiva
, a
jurisprudência

apenas

confere
o
direito
à
percepção
das
demais

verbas

trabalhistas
,
quando

demonstrado
o
desvirtuamento
da
contratação

temporária
,
como
a
ocorrência
de
sucessivas

prorrogações
:RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – VERBAS DE NATUREZA SALARIALDOIS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS – PERIODO DE 01/01/2022 A 09/06/2022 E 02/01/2023 A 02/2024 -AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS E DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ) – TEMA 551 STF – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – PLEITO DE PAGAMENTO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E FGTS – VERBAS INDEVIDAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A
Constituição
Federal,
em

seu

artigo
37, inc. IX,
facultou
à
Administração
Pública a
contratação
de
servidor

por
tempo
determinado
,
mediante
lei, para
atender
à
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
.2.
Verificando
-se que a
contratação

temporária
da
recorrente
se
deu
com a
necessária

observância
do
prazo

determinado
,
isto
é,
duração

não

ultrapassou

dois

anos
,
caracteriza
a
natureza

temporária
de
excepcional
interesse
público
.3. O STF,
ao

apreciar
o
tema
551 da
repercussão

geral
,
negou

provimento

ao

recurso

extraordinário
e
fixou
a
seguinte

tese
: "
Servidores

temporários

não

fazem
jus a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou
prorrogações".4.
Recurso

conhecido
e
desprovido
. (N.U 1008636-31.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
14/10/2024,
Publicado
no DJE 17/10/2024)Em que
pese
a
alegação

autoral
,
verifico
que
juntou

holerites

referente

aos

anos
de 2017 a 2023,
sendo
que para que fique
caracterizado
o
recebimento
do FGTS se
faz

necessário
a
renovação
do
mesmo

contrato

temporário
de forma
sucessiva
,
nos

termos
do
disposto
no
artigo
373, I, do CPC.Segundo a
jurisprudência
:RECURSO INOMINADO Nº 1001268-23.2023.8.11.0022ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAISRECORRENTE: MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA/MTRECORRIDO(A): WESLAYNE NAYARA DE SOUZA TAVARESJUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLADATA DO JULGAMENTO: 14 a 17/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)SÚMULA DO JULGAMENTODIREITO ADMINISTRATIVO E TRABALHISTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA
Decisão
: O Tribunal,
por

maioria
,
apreciando
o
tema
551 da
repercussão

geral
,
negou

provimento

ao

recurso

extraordinário
,
nos

termos
do
voto
do Ministro Alexandre de Moraes,
Redator
para o
acórdão
,
vencidos

os
Ministros Marco Aurélio (Relator) e Luiz Fux, e
os
Ministros
Cármen
Lúcia e Celso de Mello (art. 2º, § 3º, da
Resolução
nº 642, de 14 de
junho
de 2019).
Foi

fixada
a
seguinte

tese
: “
Servidores

temporários

não

fazem
jus a
décimo

terceiro

salário
e
férias

remuneradas

acrescidas
do
terço

constitucional
, salvo (I)
expressa

previsão
legal e/
ou

contratual

em

sentido

contrário
,
ou
(II)
comprovado

desvirtuamento
da
contratação

temporária
pela
Administração
Pública,
em

razão
de
sucessivas
e
reiteradas

renovações
e/
ou

prorrogações
”.

Plenário
,
Sessão
Virtual de 15.5.2020
a 21.5
.2020. (
g.n
.
)In
casu
, a
parte

Reclamante
se
desincumbiu
de
seu

ônus

probatório
,
naquilo
que
tange
a
comprovação
de que
os

contratos
de
trabalho

formam

renovados
de forma
sucessiva
,
comprovando
,
portanto
,
a

alegada

unicidade

contratual
e,
por

conseguinte
,
confirma
o
pleiteado

direito

às

verbas

trabalhistas

reflexas
.DISPOSITIVOAnte o
exposto
,
declaro
de
ofício
a
prescrição
dos
períodos

anteriores

ao

quinquênio
e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
formulado

pôr

em

desfavor
de ESTADO DE MATO GROSSO para
condenar
a
parte

ré
a
pagar
à
parte

autora
o valor
correspondente
as FGTS de
todo
o
período

laborado

sendo
a
verbas

devidas

durante
o
quinquênio

antecedente

ao

ajuizamento
da
demanda
,
por
se
tratar
de
crédito
de
natureza

não

tributária
, a
obrigação
de
pagamento

deverá
ser
corrigida

monetariamente
,
pelo
IPCA-E e
acrescida
de
juros
de mora
aplicáveis
à
caderneta
de
poupança
,
nos

termos
do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com
redação

acrescida
pela Lei nº 11.960/2009,
tudo

na
forma
estabelecida

pelo
C. Supremo Tribunal Federal no
julgamento
, com
repercussão

geral
, do RE 870.947-SE (Tema 810)
até
a data de 08/12/2021,
sendo
que a
partir
do
dia
09/12/2021
incidirá

apenas
a Taxa Selic, que
engloba

juros
e
correção

monetária
,
nos

termos
do
artigo
3º da
Emenda

Constitucional
nº113/2021.Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/95 c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/2009.O
presente

Projeto
de
Sentença

será

submetido
à
apreciação
do
Excelentíssimo
Senhor
Doutor
Juiz de
Direito
do
Juizado
Especial
Cível
de
Sorriso
,
na
forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95 e do art. 8º,
parágrafo

único
, da Lei
Complementar

nº
270/2007.Uma
vez

homologado
o
projeto
,
publique
-se e
intimem
-se.Princesa Mélanie
Beraldino
Leite
Rubiale

Juíza

Leiga
SENTENÇAVistos.
Projeto
de
Sentença

submetido
à
análise
e
aprovação

em

litígio
entre
os

contendores

assinalados
,
elaborado
pela
culta

juíza

leiga
no regular
exercício
do
seu
mister, sob
orientação
e
supervisão

deste

subscritor
, que
respeita

os

ditames
da Lei e da Justiça
na

dicção
do
direito
,
razões

pelas
quais é de rigor
homologá
-lo
sem

ressalvas
.Isto
posto
, HOMOLOGO o
presente

projeto
de
sentença
,
como

parte

integrante

indissociável

deste

decisum
, para que
surta

seus

legais
e
jurídicos

efeitos
,
nos

termos
do
artigo
40 da Lei n. 9.099/1995 e
artigo
8º, caput, e
parágrafo

único
da Lei
Complementar

estadual
nº 270/2007.Data
registrada

automaticamente

pelo

sistema
.
Assinatura
digital
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) a
sentença
é
nula

em

razão
do
julgamento

antecipado
da
lide
; b) a
parte

reclamante

trabalhou

dentro
do
período
legal
permitido

nos

contratos

temporários
; c) o
vínculo
entre as partes é
temporário

por

excepcional
interesse
público
; d)
não

houve

renovação

sucessiva
do
contrato

temporário
, mas
celebração
de
diversos

contratos

em

razão
da
aprovação
da
parte

reclamante

em

processos

seletivos

diferentes
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

improcedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

V O T O S V O G A I S

Recurso inominado nº 1013905-15.2024.8.11.0040

Voto – 1º Vogal

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, declaro de ofício a prescrição dos períodos anteriores ao quinquênio e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado pôr em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO para condenar a parte ré a pagar à parte autora o valor correspondente as FGTS de todo o período laborado sendo a verbas devidas durante o quinquênio antecedente ao ajuizamento da demanda, por se tratar de crédito de natureza não tributária, a obrigação de pagamento deverá ser corrigida monetariamente, pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação acrescida pela Lei nº 11.960/2009, tudo na forma estabelecida pelo C. Supremo Tribunal Federal no julgamento, com repercussão geral, do RE 870.947-SE (Tema 810) até a data de 08/12/2021, sendo que a partir do dia 09/12/2021 incidirá apenas a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional nº113/2021.

O Juiz de Direito Relator proferiu voto em que negou provimento ao recurso inominado.

O Município Reclamado, ora Recorrente, sustenta que cada uma das contratações respeitou o limite previsto na Lei Municipal, além de que houve a aprovação da parte autora em processos seletivos diversos. Ao final, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.

A parte Reclamante alega que manteve vínculo com o Município réu, na modalidade de contrato temporário, no cargo de Professor. Diz que houve renovações sucessivas por isso requereu que sejam declarados nulos os contratos e que o Município seja condenado a pagar FGTS.

Pois bem. É cediço que, os contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem forma excepcional de contratação para prestação de serviço público.

Da análise dos documentos juntados aos autos, verifico que as contratações ocorridas decorreram da aprovação da parte autora em Processos Seletivos diversos. Sendo assim, para que haja a contratação da parte autora, esta deve ser aprovada no certame, fato que enseja em novo contrato, não havendo que falar em renovação automática e sucessiva, ademais, não há impedimento quanto à autorização do candidato para se submeter a novo processo seletivo, para prestação de serviços no prazo determinado em lei.

Deste modo, não restando comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela administração pública não deve ser reconhecida a nulidade da contratação temporária e renovações, por isso, em meu entender deve a sentença recorrida ser reformada.

Ante o exposto
, peço vênia ao Relator,
DOU PROVIMENTO ao recurso inominado e JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – 1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025